Tribunal: STF
Processo: RE 99823
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. PREQUESTIONAMENTO. O
PROCESSO DE HABEAS CORPUS NÃO SE COMPADECE COM A INDAGAÇÃO EM
PROFUNDIDADE DE PROVA COMPLEXA, SEM CONTUDO IMPEDIR O JUÍZO DE
REALIDADE, QUE TENHA POR OBJETO FATOS INEQUÍVOCOS E INCONTROVERSOS.
É INVIÁVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUER PELO NÃO PREQUESTIONAMENTO
DOS PRECEITOS LEGAIS INVOCADOS, QUER PELO PROPÓSITO DE INDUZIR AO
REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBRE A INEXISTÊNCIA DO FATO
DELITUOSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.